Tribunal: TJMT
Processo: 0000127-52.2016.8.11.0047
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000127-52.2016.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Licenças / Afastamentos, Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[FABIANA LOPES RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 914.423.621-20 (APELANTE), PAULO CEZAR REBULI - CPF: 354.056.511-68 (ADVOGADO), IMACULADA CONCEICAO FERNANDES COSTA - CPF: 881.324.711-72 (APELADO), ENERCIA MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 632.796.901-10 (APELADO), MUNICIPIO DE JAURU - CNPJ: 15.023.948/0001-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IMACULADA CONCEICAO FERNANDES COSTA - CPF: 881.324.711-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERCIA MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 632.796.901-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO - CPF: 853.497.631-72 (ADVOGADO), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA
– SERVIDOR PÚBLICO –
LICENÇA PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE
– SEM REMUNERAÇÃO –
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
–
ART. 158, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 45/2006
- MUNICÍPIO DE JAURU–
AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO
–
HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE DESLOCAMENTO
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. O art. 158, §1º, da Lei Complementar nº 45/2006, do município de Jauru, estabelece 2 (dois) requisitos para
a concessão da

licença para acompanhamento de cônjuge sem remuneração, quais sejam: o deslocamento do cônjuge ou companheiro para outra localidade, ou para o exercício de mandato eletivo dos poderes Executivo e Legislativo, requisitos que não foram preenchidos pela parte Impetrante, uma vez que não há prova pré-constituída que revele o motivo da mudança de seu cônjuge para outra localidade, razão pela qual a licença pleiteada se sujeita à conveniência da Administração Pública.

2. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se recurso de apelação cível interposto por
FABIANA LOPES RODRIGUES DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT,
M.M. Angela Maria Janczeski Goes
, nos autos do Mandado de Segurança nº 0000127-52.2016.811.0047,
impetrado contra ato coator da
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JAURO
e
PREFEITA MUNICIPAL DE JAURU
, que denegou a segurança vindicada, por não vislumbrar no ato impugnado ilegalidade ou abuso de poder que pudesse ensejar ofensa a eventual direito liquido e certo da impetrante, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte Apelante defende que embora tenha se reconhecido a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento nº 26673/2016, o parecer ministerial havia se manifestado pelo provimento do recurso, o que fortalece a noção de que a r. sentença deveria ser julgada procedente.

Relata que é servidora pública do Município de Jauru, empossada, bem como, que é casada com o Sr. Elias Rodrigues de Oliveira, tendo requerido licença de 3 (três) anos em razão de interesse particular e, caso indeferida, requereu a licença para acompanhar cônjuge, sem remuneração.

Defende que a administração pública não poderia ter indeferido o referido pedido, vez que possui direito líquido e certo a obter a licença para acompanhar cônjuge, sem remuneração, pois basta a comprovação do deslocamento para que seja concedida tal licença.

Afirma que preenche todos os requisitos autorizadores da concessão da segurança pleiteada, motivo pelo qual entende que deve ser concedida a licença para acompanhar cônjuge, sem remuneração.

Ao final, requer seja totalmente provido o presente recurso de apelação para, assim, reformara respeitável sentença guerreada, com a consequente concessão à Apelante a segurança requerida nos termos da inicial.

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 72262660 – pág. 03]

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos. [id. 72497954]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se recurso de apelação contra sentença proferida pelo juízo
a quo
,
que denegou a segurança vindicada, por não vislumbrar no ato impugnado ilegalidade ou abuso de poder que pudesse ensejar ofensa a eventual direito liquido e certo da impetrante, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Destaco que no recurso de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
FABIANA LOPES RODRIGUES DE OLIVEIRA
impetrou, em 15/02/2016, o presente mandado de segurança contra ato tido como ilegal praticado pela
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JAURO
e
PREFEITA MUNICIPAL DE JAURU
, visando o deferimento da solicitada e negada licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, por tempo indeterminado, tal como previsto no art. 158, §1º, da Lei Complementar Municipal nº 045/2006.

Após instrução processual, a ordem foi denegada com a seguinte fundamentação e parte dispositiva:

“(...)Analisando a presente ação, verifico que foram observadas todas as formalidades legais exigíveis para a espécie, inexistindo nulidades ou irregularidades a serem sanadas.

Como visto alhures, trata-se de writ em que a impetrante objetiva o reconhecimento de seu direito líquido e certo de licença sem remuneração para tratar de assuntos particulares e, alternativamente, licença por motivo de afastamento de cônjuge ou companheiro.

O Mandado de Segurança, como sabido, é destinado a afastar ofensa a direito subjetivo líquido e certo, através de ordem corretiva ou impeditiva da ilegalidade, desde que, claramente, demonstrada a sua violação ou ameaça de lesão.

Desta forma, o Mandado de Segurança é uma ação utilizada para corrigir as ilegalidades ou abusos cometidos pelos órgãos estatais ou aqueles em função do Poder Público. Está previsto no artigo 5º, LXIX da Constituição Federal de 1988 e na Lei nº 12.016/09 e visa proteger a liquidez e a certeza de um direito, individual ou coletivo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade através de ação de natureza constitucional/cível e sumária.

Ademais, exige-se prova pré-constituída do direito líquido e certo que se busca por ele resguardar. A ausência dos seus requisitos o torna inadequado, gerando sua extinção sem apreciação do mérito. Na realidade, a prova pré-constituída tem relação com os fatos alegados, ou seja, os fatos suscitados é que devem ser líquidos e certos, de modo a permitir o manejo do remédio constitucional. Assim, o mandado de segurança revela-se incompatível com a dilação probatória.

No caso em apreço, alega a impetrante que o indeferimento de licença para tratar de interesses particulares, e/ou por motivo de afastamento de cônjuge ou companheiro, é ilegal e abusivo.

Contudo, no tocante à licença para tratar de interesses particulares, o art.91, § § 1º e 2º, da Lei Complementar nº 046/2006, assim prevê:

“Art. 91. A critério da Administração, poderá ser concedida ao servidor estável, licença sem remuneração para tratar de interesses particulares, pelo prazo de, 03 (três) anos desde que não esteja em estágio probatório.

§ 1º O servidor requerente aguardará em exercício a concessão da licença, sob pena de demissão por abandono do cargo.

§ 2º A licença não será concedida quando inconveniente ao interesse do serviço, desde que fundamentada pela unidade Administrativa em que o servidor estiver lotado.”

Com efeito, o pedido de licença para tratar de assuntos particulares, ainda que sem remuneração, se submete à análise da oportunidade e conveniência pela Administração Pública, sendo, como é cediço, defeso ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO - LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL A DEMONSTRAR A PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O deferimento de licença para tratar de interesses particulares fica a critério da Administração Pública, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes. (AI 49406/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015).”

In casu, a Administração Pública motivou o indeferimento das licenças na essencialidade do serviço (fls. 24), destacando que o afastamento acarretaria prejuízo à normalidade do serviço educacional, que restaria comprometido ante a dificuldade orçamentária, já que teriam que contratar professor substituto.

Dessa forma, não se evidencia qualquer ilegalidade ou arbitrariedade no ato praticado pelas impetradas, já que a Administração Pública agiu com lastro na discricionariedade, entendendo por bem, negar a licença pretendida pela impetrante, por considerar inconveniente ao interesse público.

No tocante ao pedido de licença para acompanhamento de cônjuge por motivo de afastamento, verifico que a impetrante não teve o cuidado de trazer aos autos documentos aptos à comprovação do afastamento de seu cônjuge, se limitando a afirmar que foi aprovado em concurso no Estado do Pará, juntando contrato de locação de imóvel para atestar que está residindo naquele Estado.

O Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Jauru/MT (LC n. 045/2006), enuncia em seu art. 158, o seguinte:

“Art. 158. Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outra localidade ou para o exercício de mandato eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo.

§ 1º A licença será por prazo indeterminado e sem remuneração.

§ 2º Na hipótese do deslocamento de que trata este artigo, o servidor poderá ser lotado, provisoriamente, em outra repartição da administração municipal, desde que para o exercício de atividade compatível com o seu cargo.”

Como se vê, o aludido dispositivo admite duas hipóteses em que o servidor pode se afastar de seu cargo efetivo sem remuneração para acompanhamento de cônjuge ou companheiro, a saber: o deslocamento deste para outra localidade ou para o exercício de mandato eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo, constituindo, nestes dois casos, direito subjetivo do interessado.

No caso em tela, a impetrante, servidora publica municipal de Jauru/MT, porém, não há nenhuma informação ou comprovação de que seu cônjuge também era. O que ocorreu foi que o cônjuge optou por prestar concurso público em outro Estado da Federação (Pará), tendo lá de assumir suas funções. Ou seja, não houve “transferência/deslocamento” de servidor público para outra localidade para a prestação de serviços. Ao que parece, houve a investidura originária em cargo público, o que não se confunde com deslocamento para outra localidade, razão pela qual a licença sem remuneração, nessa hipótese, está sujeita à conveniência da Administração.

Nessa linha de intelecção, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. LICENÇA PARA ACOMAPANHAR CÔNJUGE. INVESTITURA ORIGINÁRIA DO CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL. ERRO DE GRAFIA. DESCABIMENTO. CERTIDÃO QUE CONFIRMA A EXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE MAIS DE UM ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE. SÚMULA 284/STF. 1. Na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em conformidade com a orientação do STJ, segundo a qual a investidura originária não se enquadra no conceito de deslocamento para fins da concessão da licença para acompanhar cônjuge, nos termos do art. 84, § 2º, da Lei n. 8.112/1990. (...) ( AgInt no REsp 1572067/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016).

Logo, observa-se ausência de direito liquido e certo da impetrante no tocante ao benefício de licença para acompanhamento de cônjuge, porquanto, trata-se de investidura originária, que não se enquadra no conceito de deslocamento para fins da concessão da licença requerida com base no art. 158, da LC n. 046/2006.

Quanto ao suposto desmembramento do núcleo familiar, em que pese a proteção constitucional conferida à família (art. 226, CF), assevero que esta tutela não é absoluta, devendo ser comprovada hipótese taxativamente prevista para concessão do benefício de licença não remunerada para acompanhamento de cônjuge, o que não ocorreu no caso em questão.

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada por não vislumbrar, no ato impugnado, ilegalidade ou abuso de poder que pudesse ensejar ofensa a eventual direito da impetrante e, de conseguinte, EXTINGO o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”
[id. 72262636]

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Pois bem. Cediço que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Acerca do pressuposto constitucional de direito líquido e certo para se impetrar mandado de segurança, ensina Hely Lopes Meirelles que:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. São Paulo: Malheiros, 2008)”

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

A controvérsia recursal se restringe em saber se a parte Impetrante preenche os requisitos necessários para o licenciamento por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, por tempo indeterminado.

Conforme informações extraídas da inicial a Impetrante é servidora pública do Município de Jauru/MT, empossada conforme Portaria nº 307/2012, no cargo de Professora de Pedagogia (educação infantil).

In casu
, a parte Impetrante busca, por meio do mandado de segurança, o deferimento do seu pedido para concessão de licença para tratar de interesse particular pelo prazo de 03 (três) anos ou, alternativamente, a concessão de licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, uma vez que o seu esposo, Srº Elias Rodrigues de Oliveira, passou a residir no município de Novo Progresso/PA.

Com efeito, o pedido de licença sem remuneração para acompanhar o cônjuge possui respaldo no art. 158, da Lei Complementar Municipal de Jauru nº 045/2006, que estabelece os seguintes requisitos,
in verbis
:

SEÇÃO VII

Da Licença por Motivo de Afastamento do Cônjuge ou Companheiro.

Art. 158. Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outra localidade ou para o exercício de mandato eletivo dos poderes Executivo e Legislativo.

§1º A Licença será por prazo indeterminado e sem remuneração.

§2º Na hipótese do deslocamento de que trata este artigo, o servidor poderá ser lotado, provisoriamente, em outra repartição da administração municipal, desde que para o exercício de atividade compatível com o seu cargo.

Do dispositivo supracitado se verificam duas hipóteses para a concessão da aludida licença, quais sejam: o deslocamento do cônjuge ou companheiro para outra localidade, ou para o exercício de mandato eletivo dos poderes Executivo e Legislativo, constituindo nos dois casos direito subjetivo do interessado.

Desse modo, entendo que a parte Impetrante não preenche os requisitos necessários, conforme hipótese legal, mormente porque o feito não foi instruído com documentos suficientes que atestam o real motivo da mudança de seu cônjuge para outro Estado, ora a questão ficou obscura, uma vez que a Impetrante somente apontou que
“seu esposo, Sr. Elias Rodrigues de Oliveira, por questões pessoais e ainda em caráter transitório, visando buscar o sustento de sua família, passou a residir no município de Novo progresso/PA”,
o que

não se confunde com deslocamento para outra localidade, razão pela qual a licença pleiteada se sujeita à conveniência da Administração Pública.

Nesse sentido, em situações análogas, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LICENÇA PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE, COM EXERCÍCIO PROVISÓRIO. ART. 84, § 2º, DA LEI N. 8.112/90. DESLOCAMENTO EM RAZÃO DE PROVIMENTO ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. I - Esta Corte vem decidindo no sentido de que a licença prevista no art. 84, § 2º, da Lei n. 8.112/90 não está vinculada ao critério da Administração (AgRg nos EDcl no REsp 1324209/RS, 2ª T. Rel. Min. Og Fernandes, DJe 12.12.2013). II - No entanto,
para a caracterização do direito subjetivo do servidor é necessário que o deslocamento do cônjuge tenha ocorrido por interesse da Administração, o que não é o caso dos autos
, pois o marido da servidora, ora Agravada, mudou-se para o estado do Mato Grosso do Sul em razão da posse no cargo de Fiscal de Rendas daquele estado, após aprovação em concurso público. III - Com efeito, a jurisprudência desta Corte, de ambas as Turmas da 1ª Seção, orienta-se no sentido de que a investidura originária não se enquadra no conceito de deslocamento para fins da concessão da licença para acompanhar cônjuge, com exercício provisório, nos termos do art. 84, § 2º, da Lei n. 8.112/90. IV - Agravo Regimental provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 195779 RS 2012/0133524-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 18/10/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2016) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. LICENÇA PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I ? Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Ordinário estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973. II ?
O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual a concessão da licença para acompanhar cônjuge está condicionada ao deslocamento do empregado para localidade diversa da residência do casal, por iniciativa do empregador
. (...) (STJ - AgInt no RMS: 50877 RJ 2016/0114175-1, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 23/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2021) (destaquei)

Partindo dessas premissas, observa-se a ausência de direito líquido e certo da parte Impetrante, porquanto, não há nos autos prova pré-constituída de que seu cônjuge tenha se deslocado para outra localidade, independente de ser servidor público ou não.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021